Tribunal: TJBA
Processo: 8031676-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031676-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: C. B. B. R. e outros

Advogado(s)
:
MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, CAROLINA DE SANTANA FERREIRA, EDUARDO MARQUES DUARTE, BRUNA SABACK SANTOS GODINHO, TATIANA NEVES GUEDES, LEONARDO NAVARRO DE ALENCAR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. INADEQUAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISPENSA DE CAUÇÃO EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO BENEFICIÁRIO E NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
NO AGRAVO INTERNO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de
Recurso
interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. o qual busca a reforma de decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8132061-25.2024.8.05.0001, proposta por C.B.B.R., menor impúbere, representado por sua genitora. A decisão agravada determinou o bloqueio judicial de R$ 195.120,00 para custeio de tratamento multidisciplinar com uso do método Denver, prescrito para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob alegação de descumprimento da liminar anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

Discute-se se a negativa de cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente, mediante oferta de rede credenciada inadequada, legitima o bloqueio judicial de valores, bem como a necessidade de caução para liberação de tais valores em sede de execução provisória. Debate-se ainda a admissibilidade do Agravo Interno sob a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e a caracterização de litigância de má-fé por parte da operadora de saúde.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, uma vez que, embora genérica, a petição do Agravo Interno permitiu a identificação dos fundamentos de inconformismo da parte
Agravante
.
A negativa de cobertura do tratamento prescrito é abusiva, especialmente diante da ausência de demonstração da equivalência técnica da rede credenciada com o tratamento recomendado.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o plano de saúde não pode substituir o tratamento indicado por médico assistente sem justificativa técnica idônea (REsp 2.061.135-SP; AgInt no REsp 2.024.908/SP).

A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu a natureza exemplificativa do Rol da ANS, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos prescritos com base em evidência científica e plano terapêutico individualizado.
O bloqueio judicial dos valores, nos moldes do art. 139, IV, do CPC, é medida legítima e proporcional diante do reiterado descumprimento da decisão judicial pela operadora.

A exigência de caução é dispensável em tutela provisória quando demonstrada a hipossuficiência do beneficiário e a natureza alimentar do crédito, como no caso dos autos.
A conduta da operadora caracteriza resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial, com possível incidência nas hipóteses do art. 80 do CPC, cabendo apuração da litigância de má-fé e remessa de cópia ao Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É abusiva a recusa de cobertura de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) indicado por médico assistente, ainda que não previsto no rol taxativo da ANS, quando justificado por evidência científica e plano terapêutico individualizado.

“
O bloqueio judicial de valores com base no art. 139, IV, do CPC é medida legítima para assegurar a efetividade de decisão judicial que determina obrigação de fazer, sobretudo em matéria de saúde e urgência terapêutica.

A exigência de caução pode ser afastada em tutela provisória de natureza alimentar envolvendo beneficiário hipossuficiente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8031676-38.2025.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e
parte Agravada
C.B.B.R., representado por SABRINA PEREIRA BORGES SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
e

prejudicado o agravo interno
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador(BA), 04 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz
Convocado -
Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator

1LB